Tribunal: STF
Processo: RE 1467420
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 119) contra acórdão (eDoc 80) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O recurso foi admitido por decisão da Presidência da Corte de origem (eDoc 132).



    É o breve relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 119, fls. 3-4):



    III – DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    Desde logo, é importante frisar que o tema possui repercussão geral, posto que são ultrapassados, inquestionavelmente, os interesses subjetivos postos em causa.



    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que repercussão geral estará presente sempre que “o tema discutido no recurso tiver uma relevância que transcende aquele caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância”. Colacionando as considerações de Candido Rangel Dinamarco, assim dispõe o Professor:



    [...]



    No caso específico de que ora se cuida, em que o acórdão recorrido perpetrou violação tanto ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), como aos princípios reitores da Seguridade Social – a saber, o princípio da precedência da fonte de custeio (art. 195, § 5º, CF) e o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201, caput, CF) –, mostra- se inequívoca a relevância da matéria e a multiplicidade de demandas sobre o mesmo tema, restando evidenciada a Repercussão Geral do tema.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os seguintes precedentes: ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; e RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski.



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado preceito constitucional não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente